Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702208-12.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAFAEL RODRIGUES DA CRUZ AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia (Proc. 0720943-21.2020.8.07.0003 – id 79396211) que, em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente (DL911/69), “deferiu” o sigilo sobre o feito. Alega, em suma, ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Requer a suspensão da demanda, até o julgamento do AGI. 2. Embora conste da decisão impugnada, a demanda não se encontra em segredo de justiça. Decerto, houve erro material. Ainda que assim não fosse, decisão que inclui sigilo não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Acrescente-se que a excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência tal que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. Ademais, os pedidos e esclarecimentos devem ser submetidos originariamente ao juiz natural, a saber, o que proferiu a decisão recorrida. A não ser assim, ocorrerá inaceitável supressão de instância. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 28.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR